Tribunal: TJMT
Processo: 0033170-66.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0033170-66.2014.8.11.0041
RECORRENTES: RENATO LEITE DE MAGALHÃES SILVA E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36439964) interposto por RENATO LEITE DE MAGALHÃES SILVA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34188459):
“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
Recurso não provido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Agravo Interno n. 0033170-66.2014.8.11.0041, Relator: Dr. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/02/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 38 da Lei n. 9.099/95, e 27 da Lei n. 12.153/2009, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) ingressaram com ação em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, no sentido de receber as diferenças salariais, cobrança de salários atrasados e reconhecimento de nulidade de contrato administrativo”. (id 36439964 - p. 6)
Asseveram que, “(...) no caso dos autos ao ser declinado para o Juizado Especial da Fazenda Pública gera um obstáculo na fase de liquidação de sentença, impedindo que a parte Recorrente tenha liquidados os valores a serem recebidos, em razão de que somente a utilização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramentos, possibilitará apurar o valor exato dos créditos dos Recorrentes, pois caso os autos tramitem perante o Juizado, não haverá a fase de liquidação do julgado, contrariando inclusive a disposição expressa do artigo 38 da Lei 9.099/95”. (id 36439964 - p. 6-7)
Apontam contrariedade ao artigo 509, I, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) a Lei 9.099/95 tem aplicação subsidiária na Lei 12.153/2009, e que no parágrafo único do artigo 38 da Lei 9.099/95 expressamente veda a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (...)”. (id 36439964 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 37160975).
Sem contrarrazões, conforme id 46659495-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que “(...) ingressaram com ação em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, no sentido de receber as diferenças salariais, cobrança de salários atrasados e reconhecimento de nulidade de contrato administrativo”.
Asseveram que “(...) no caso dos autos, ao ser declinado para o Juizado Especial da Fazenda Pública gera um obstáculo na fase de liquidação de sentença, impedindo que a parte Recorrente tenha liquidados os valores a serem recebidos, em razão de que somente a utilização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramentos, possibilitará apurar o valor exato dos créditos dos Recorrentes, pois caso os autos tramitem perante o Juizado, não haverá a fase de liquidação do julgado, contrariando inclusive a disposição expressa do artigo 38 da Lei 9.099/95”.
Afirmam que “(...) a Lei 9.099/95 tem aplicação subsidiária na Lei 12.153/2009, e que no parágrafo único do artigo 38 da Lei 9.099/95 expressamente veda a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (...)”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009”. (id 34188459 - p. 2)
Em seguida, o órgão fracionário concluiu que “(...) cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1) (...)”. (id 34188459 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.
III – [...] V - Agravo Interno improvido”. (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 38 da Lei n. 9.099/95, 27 da Lei n. 12.153/2009, e 509, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII